Tribunal: STF
Processo: HC 216731
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Moreira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral que estão assim ementados:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ ELEITORAL. EXTEMPORANEIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/BA no sentido da extemporaneidade da exceção de suspeição oposta pelo agravante – Vereador de Brumado/BA eleito em 2012 – em desfavor do Juiz da 90ª ZE/BA, relativamente à Ação Penal 8-97.



    2. Nos termos do art. 146 do CPC/2015, aplicável supletivamente ao processo penal diante da lacuna de prazo nos arts. 98 e seguintes do CPP, a exceção de suspeição ou impedimento do magistrado deve ser arguida no interregno de quinze dias, a contar da ciência do fato.



    3. No caso, extrai-se do aresto regional que o fato tido como gerador da suspeição – hipotético constrangimento de testemunha – ocorreu no curso de audiência de instrução realizada em 30/5/2019. Contudo, o agravante, representado por seu causídico naquela oportunidade, quedou-se silente.



    4. Arguida a suspeição apenas em 11/9/2020, quase quatro meses após o suposto fato, a matéria encontra-se preclusa em virtude da extemporaneidade do incidente.



    5. Ainda de acordo com o TRE/BA, “carece de razoabilidade a alegação de que a defesa tomou conhecimento dos fatos ocorridos em audiência apenas no dia 09.09.2019, através do acesso à Reclamação [Disciplinar] junto ao CNJ”.



    6. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.



    7. Agravo interno a que se nega provimento 



    (RespEl 0601003-30.2019.6.05.0000 AgR, ministro Luis Felipe Salomão)



    Direito Eleitoral e Processual Penal. Agravo interno em Recurso Extraordinário. Recurso Especial Eleitoral com Agravo. Ação Penal. Súmula nº 26/TSE. Violação aos Art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXVIII, e 93, IX, da CF. Temas nos 339 e 181. Desprovimento. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por enquadramento nos Temas nºs 339 e 181.



    2. O agravante sustenta ser equivocado o enquadramento: (i) no Tema nº 339, porque o acórdão não analisou as nulidades absolutas alegadas, havendo violação ao art. 93, IX, da CF; e (ii) no Tema nº 181, pois a matéria debatida no recurso especial eleitoral não foi atingida pela aplicação da Súmula nº 26/TSE.



    3. Quanto à necessidade de fundamentação das decisões judiciais, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339, no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. Por fim, acertado o enquadramento no Tema nº 181, pois o recurso extraordinário se insurge contra decisão do TSE que negou seguimento ao recurso especial por incidência da Súmula nº 26/TSE, obstando a análise do mérito recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (AREspE nº 0600008-04.2020.6.05.0090 RE - AgR, ministro Luís Roberto Barroso )



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a suspeição [...] do Juiz Federal Genivaldo Alves Guimarães para processar e julgar Márcio Moreira da Silva; e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR com fundamento no art. 564, I, do Código de Processo Penal” e, subsidiariamente, “a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF, do Recurso Extraordinário interposto, anulando-se a certidão de transito em julgado e dando devido processamento ao recurso no Processo n° 06000008-04.2020.6.05.0090”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ressalto, ademais, que os acórdãos ora impugnados não apreciaram a pretensão formulada pela parte impetrante (suspeição do magistrado).



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referidos óbices, melhor sorte não assistiria à parte impetrante. 



    Primeiro, porque ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos):



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    […] 2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […] 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso)



    E, em segundo lugar, porque para o eventual acolhimento da tese apresentada pela defesa – parcialidade do juiz de primeiro grau -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski):



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal [...]. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (HC 205.370 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Intime-se. Publique-se 



Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator